Tribunal: TJMT
Processo: 1033940-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033940-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), VISAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.728.736/0001-74 (AGRAVANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. INEXIGÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS NA CARTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor, para fins de constituição em mora, conforme exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da aplicação da Súmula 245/STJ.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, com confirmação de entrega pelos Correios, em consonância com o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, que dispensa a comprovação de recebimento pessoal.

4. A ausência de indicação expressa do número da cota consorcial, da discriminação das parcelas inadimplidas e da memória de cálculo não invalida a notificação. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 245, afasta a necessidade de tais elementos para a constituição válida em mora.

5. A configuração da mora prescinde da demonstração do efetivo recebimento da notificação e da indicação do valor exato da dívida, bastando o envio ao endereço contratualmente estipulado.

6. O prazo de 48 horas fixado na notificação não compromete a possibilidade de purgação da mora, porquanto o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor o direito de pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias úteis, contados da execução da liminar judicial.

7. Não se vislumbra prejuízo processual ou material apto a invalidar o procedimento adotado, tampouco a ausência de pressuposto processual a justificar a extinção do feito. A decisão agravada observou os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

2. A ausência de individualização da cota consorcial, das parcelas inadimplidas e da memória de cálculo não compromete a validade da notificação extrajudicial.

3. O prazo fixado extrajudicialmente para purgação da mora não interfere no prazo legal de cinco dias úteis, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.12.2021; STJ, Súmula nº 245; TJMT, N.U 1029032-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025; TJMT, N.U 1008069-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Visão Transportes Ltda.
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por CNP CONSÓRCIO S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS determinou a apreensão do veículo objeto do contrato de grupo de consórcio 002122.3801,002122.4204,002110.0129,002124.1197, tendo por objeto a aquisição de um veículo marca LIBERATO, modelo CACAENCR 3E, chassi n.º 97T0AN663JC004483, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRETA, placa QCQ4G28, renavam 01134272240.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de informações essenciais à constituição válida em mora, tais como a individualização do contrato, a discriminação das parcelas vencidas e a ausência de memória de cálculo do suposto débito.

Argumenta, ademais, que a notificação seria genérica e insuficiente para viabilizar a purga da mora, razão pela qual pleiteia a suspensão da liminar e o reconhecimento da nulidade da ação originária, com sua consequente extinção sem resolução do mérito.

A liminar recursal pleiteada pela agravante foi indeferida por decisão monocrática (Id. 318613880).

Por outro lado, o Agravado apresentou contraminuta, na qual defende a regularidade da notificação extrajudicial expedida ao endereço indicado no contrato, invocando, para tanto, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço contratual para fins de comprovação da mora, independentemente da comprovação de seu efetivo recebimento pelo devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à validade da notificação extrajudicial juntada pelo agravado, com a finalidade de constituir em mora a agravante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, requisito este indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A Agravante sustenta que a referida notificação não possui os elementos mínimos necessários para configurar válida constituição em mora, porquanto seria genérica, sem individualização do contrato inadimplido, das parcelas vencidas e do valor exigido.

Alega, ainda, que não lhe foi assegurada a oportunidade de purgação da mora, ante a ausência de informações que lhe permitissem identificar precisamente a obrigação inadimplida.

O contrato firmado entre as partes (Id. 190601300) comprova que a agravante se encontra vinculada a diversas cotas de consórcio administradas pela instituição credora, com diferentes saldos devedores e valores de parcelas. O instrumento contratual, que prevê expressamente a alienação fiduciária do bem objeto da lide, estabelece como requisito prévio à busca e apreensão a constituição do devedor em mora.

O agravante sustenta, em suma: (i) a nulidade da notificação extrajudicial, por ausência de individualização do contrato, das parcelas vencidas e dos valores devidos; (ii) a ilegalidade da liminar concedida, diante da alegada ausência de constituição válida em mora; (iii) prazo exíguo (48h) concedido para regularização da suposta dívida; (iv) necessidade de extinção da ação originária, por ausência de pressuposto processual.

I – Da validade da notificação extrajudicial e constituição em mora

Em consulta aos autos de origem constata-se que a notificação extrajudicial (Id. 190601304) foi enviada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, sendo a entrega confirmada pelos Correios.

O contrato de alienação fiduciária que lastreia a relação jurídica está devidamente identificado (Id. 190601300), contendo expressa vinculação do bem, veículo da marca LIBERATO, modelo CACAENCR 3E, ao consórcio administrado pela agravada, com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor pode se dar mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS)

Essa orientação, aliás, encontra respaldo recente nesta Corte, que reafirmou, em julgamento recente, que a notificação enviada ao endereço constante do contrato é eficaz para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienação fiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento. 4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, satisfaz o requisito legal para configuração da mora
. (N.U 1029032-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (destaquei).

Conquanto a agravante questione a ausência do número específico da cota consorcial na notificação, tal circunstância não compromete a validade do ato, especialmente quando o contrato está devidamente identificado e o bem é inequivocamente reconhecido.

Também não prospera a alegação de que a carta seria genérica, e, por isso, ineficaz para fins de constituição em mora. A jurisprudência pacífica do STJ não exige planilha de débitos nem indicação das parcelas vencidas para a validade da notificação:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.” (Súmula 245 do STJ)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – MORA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
2. A constituição em mora independe da indicação do valor do débito, da discriminação das parcelas inadimplidas ou dos encargos incidentes, conforme entendimento consolidado pela Súmula 245 do STJ
. (...). (N.U 1008069-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (destaquei)

O agravante, que reconhece expressamente nos autos a sua participação em diversos contratos com a instituição agravada, não nega o inadimplemento nem apresenta qualquer indício de quitação.

Ao contrário, limita-se a alegar supostos vícios formais na comunicação que lhe foi dirigida, sem apresentar qualquer evidência de desconhecimento da dívida ou tentativa de regularização extrajudicial.

Nesse contexto, é de se invocar os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação contratual, os quais impõem ao devedor o dever de agir com transparência e diligência na preservação da relação jurídica. O uso de formalismos para obstar o exercício regular do direito de crédito não pode ser admitido.

No que tange à alegação de que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estipulado na notificação extrajudicial seria exíguo e inviabilizaria a purgação da mora, não há falar em nulidade.

O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, não impõe qualquer exigência quanto ao prazo mínimo a ser conferido extrajudicialmente para o pagamento do débito. Exige-se apenas, nos termos do art. 2º, §2º, que a notificação seja enviada ao endereço indicado no contrato, requisito que, no caso, foi devidamente observado.

Cumpre destacar que a oportunidade legal para purgação da mora se consolida na via judicial, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do mesmo diploma, que confere ao devedor o prazo de cinco dias úteis, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para efetuar o pagamento integral da dívida e reaver o bem.

Assim, ainda que a notificação extrajudicial tenha fixado prazo inferior, o contraditório e a ampla defesa restam plenamente preservados, inexistindo qualquer prejuízo processual ou material à parte agravante.

Com efeito, verificada a validade da notificação e a presença dos requisitos legais previstos no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não há nulidade a ser reconhecida.

Consequentemente, não prospera o pedido de revogação da liminar, tampouco o pleito de extinção da ação originária sem resolução do mérito, o qual se ampara em premissas rejeitadas pelas instâncias superiores e pela jurisprudência dominante deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025